Tribunal: TJMT
Processo: 1008447-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0500132-69.2015.8.11.0041, promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, que tinha como objetivo reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 201410264, ante a decadência dos créditos vindicados.
Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que os créditos vindicados pelo Estado de Mato Grosso se encontram decaídos, eis que decorreu mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento do tributo e a constituição definitiva do crédito, o que impõe o reconhecimento do instituto.
Com essas considerações, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a Execução Fiscal originária seja suspensa até a ulterior decisão de mérito no presente Agravo de Instrumento.
É a síntese.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Isso porque, no que se refere ao instituto da decadência, ao menos inicialmente, é possível evidenciar a sua presença. Como é sabido, o artigo 173 do Código Tributário Nacional, regula a decadência no âmbito dos créditos tributário, veja-se:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Com efeito, pela análise do dispositivo, o único esforço necessário é a observação da data do vencimento do tributo e a data da constituição definitiva do crédito, e, se for constatado o decurso de 5 (cinco) anos entre as datas, consagra-se a decadência.
Destarte, no caso dos autos originários, o vencimento dos tributos ocorreu em 28.02.2007, 31.03.2007, 30.04.2007, 31.05.2007, 30.06.2007, 31.07.2007, 31.08.2007 e 30.09.2007, logo, é necessário adotar como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte, isto é, a data de 01.01.2008.
Considerando que o termo final (data da constituição definitiva) de todos os créditos ocorreu em 14.10.2013, data que consta tanto da CDA como do aviso de cobrança expedido para a notificação do contribuinte, é possível constatar, a princípio, o transcurso de mais de 05 (cinco anos), o que impõe o reconhecimento, ao menos nesta fase de cognição sumária, da ocorrência da decadência tributária.
Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito em relação a parte do direito pleiteado nas razões recursais.
Da mesma forma, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, o contribuinte poderá sofrer a restrição de seus bens, o que possivelmente implicaria óbice ao regular exercício de sua atividade empresarial.
Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo vindicado, devendo a Execução Fiscal originária ser suspensa até a ulterior decisão de mérito no presente Agravo de Instrumento.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado